Tribunal: TJDFT
Processo: 0730555-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730555-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GUTEMBERG FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL em face de GUTEMBERG FERREIRA JÚNIOR, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0704881-09.2020.8.07.0001, rejeitou as preliminares alegadas pelo réu/agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação ajuizada GUTEMBERG FERREIRA JUNIOR em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Conforme a exordial, alega a parte autora, em síntese, que é servidor público e, após exaustivos anos de trabalho, se dirigiu à instituição financeira ré para sacar as cotas do PASEP, porém, se deparou com a irrisória quantia de R$ 3.734,60. Afirma que nunca efetuou qualquer saque anteriormente e que a parte ré não procedeu à correta atualização dos valores. Sustenta que os valores depositados foram mal administrados e mal geridos pela parte ré, pois ocorreram subtrações indevidas. Tece arrazoado jurídico, apontando a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e pede, ao final, a condenação da parte ré a restituir os valores desfalcados da conta do PASEP, no montante de R$ 45.122,54, conforme parecer contábil que acompanha a inicial. Com a inicial juntou documentos. A representação processual da parte autora está regular (id. 56777143). As custas foram recolhidas – id. 63483770. Decisão de id. 64400894 recebeu a inicial e emenda, e determinou a citação da parte ré. O réu, parceiro eletrônico regularmente cadastrado no TJDFT, foi citado pelo sistema, juntando estatuto social e procuração à id. 66044150, além de outros documentos. Contestação à id. 66253745. A parte ré alega, em preliminar, incorreção do valor da causa, competência da Justiça Federal para julgamento e processamento do feito, ilegitimidade passiva e, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição quinquenal. Assevera que o parecer contábil juntado pela parte autora não serve como prova, pois produzido unilateralmente. Impugna, ainda, a gratuidade de justiça e requer a produção de prova pericial. No mérito, tece as razões pelas quais entende ser improcedente o pedido autoral. Réplica à id. 67850175, impugnando as preliminares e reiterando os termos da inicial. Requer a retificação do valor da causa. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Passo ao saneamento e organização do processo. - Impugnação à gratuidade de justiça O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (id. 59485685) e as custas foram recolhidas (id. 63483770). Assim, nada a prover quanto à impugnação à gratuidade de justiça. - Do valor da causa O réu suscitou preliminar de incorreção do valor da causa, alegando que o valor pedido na inicial raramente corresponde ao valor da condenação. In casu, o autor requereu a condenação do réu a pagar R$ 45.122,54, referente ao valor que entende devido da conta PASEP e os respectivos encargos. O valor da causa indicado foi de R$ 45.122,54, o que corresponde ao valor da condenação por danos materiais pretendido pela parte autora. Por outro lado, a alegação do réu de que o valor da causa raramente corresponde ao valor da condenação não tem arrimo na legislação processual. Com efeito, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado pela parte autora, consoante se extrai do art. 290 do CPC, e não a condenações anteriores referentes a processos similares. Portanto, rejeito a preliminar de incorreção do valor da causa e mantenho o valor indicado na inicial. - Ilegitimidade passiva e competência da justiça federal A causa de pedir da inicial está consubstanciada na suposta má administração da conta PASEP pelo banco réu, em razão de desfalque da quantia existente, quando comparada às cotas depositadas pela União em favor da parte autora. A narrativa da exordial é a respeito da conduta única e exclusiva da parte ré ao gerir a conta do PASEP, pois afirma que a União cumpriu com suas obrigações. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, e, por isso, não é manifesta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para a causa. Ao revés, segundo a própria parte ré reconhece, a instituição bancária exerce a administração do programa no que se refere à manutenção dos valores na conta vinculada ao PASEP, sendo notória sua pertinência subjetiva, se é a respeito de sua atuação que a parte autora vem a juízo. Assim, no plano da asserção, a parte ré é legítima, e no mérito é que será verificada sua eventual responsabilidade pelos fatos narrados, inclusive em prestígio ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. Saliente-se que o Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, de modo que demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Por tal razão, a competência para processamento e julgamento do feito é da justiça estadual, e não da federal, conforme a jurisprudência do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MILITAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. 5 ANOS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO A LIDE DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS NA CONTA DO PASEP. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Dessa feita, constatado que o intento do autor se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao Banco do Brasil, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.5. O Banco do Brasil, apesar de ser sociedade de economia mista de âmbito nacional, não está no rol de competências da Justiça Federal contido no artigo 109 da Constituição Federal, de forma que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que a instituição financeira figurar como parte (Súmula 508 do STF). Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada. (...)” (Acórdão n.1186421, 07378062920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Rejeito as preliminares. - Prescrição A pretensão da parte autora é dirigida contra o administrador do Programa PASEP. Nesse aspecto, não há que se falar em aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/1932, porque as disposições deste normativo não são aplicáveis às sociedades de economia mista, conforme a jurisprudência do STJ: “FINANCIAMENTO. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA PELO USUÁRIO MUTUANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. A prescrição qüinqüenal, prevista nos arts. 1o do Decreto n. 20.910, de 6.1.32, e 2o do Decreto-Lei n. 4.597, de 19.8.1942, não beneficia a sociedade de economia mista. Precedentes. Súmula n. 39-STJ. Recurso especial não conhecido.” (REsp 488.294/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 310)” Assim, à míngua de disposição específica, o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é, em verdade, o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, consoante o entendimento do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. DIFERENÇA DE SALDO NA CONTA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. I - As razões recursais impugnam satisfatoriamente os fundamentos da r. decisão agravada, art. 1.010, inc. III, do CPC. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. II - O Banco do Brasil, como administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para figurar na demanda, na qual se discute a responsabilidade por saques não identificados realizados na conta participante. III - Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte. IV - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de dez anos (CC, art. 205), diante da ausência de norma específica disciplinando a matéria. O termo inicial do prazo prescricional, aplicada a teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário é cientificado dos fatos. V - É procedente o pedido do particular de condenação ao pagamento de indenização de danos materiais diante da ausência impugnação específica, bem como de provas de fato impeditivo, modificativo e extintivo da autora. VI - Apelação desprovida. (Acórdão 1206328, 07074535120198070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Conforme consta do julgado acima, o termo inicial do prazo prescricional, na hipótese, é a ciência do particular sobre os fatos ocorridos com o saldo da conta PASEP, em aplicação do princípio da actio nata. No caso, a pretensão surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP (art. 4o, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar no 26/1975), a parte autora verificou haver supostas inconsistências entre o saldo apurado e o montante que levantou, o que se deu em 08/08/2018 (id. 56783396, página 3). Por conseguinte, considerando que entre a data do saque e a propositura desta ação (17/02/2020) não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. Não há outras questões preliminares a serem analisadas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. Em relação à questão fática, não está suficientemente esclarecida. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) o saldo existente na conta individual da parte autora em 18/08/1988; b) quais foram as movimentações realizadas na conta até a data em que o saldo do PASEP foi liberado ao requerente em 2018; c) qual seria o saldo correto da conta na data em que houve o saque pelo autor, considerando os normativos que regulam a matéria. Em réplica, o autor pede o processamento e julgamento do incidente de impugnação a autenticidade de documento feito pelo réu. Cumpre aclarar que a impugnação feita pelo réu não implica incidente de impugnação a autenticidade de documento. Com efeito, o réu impugnou o parecer contábil juntado pela parte autora, entretanto, a impugnação não foi quanto à autenticidade do documento, mas quanto a sua produção sem contraditório. Portanto, indefiro o processamento e julgamento da impugnação do réu como incidente processual. Reputo necessária a produção de prova pericial, tendo em vista que a planilha de cálculos apresentada pela parte autora é insuficiente para a solução da controvérsia, notadamente porque não apresenta resposta satisfatória a todos os pontos controvertidos. Assim, DEFIRO a produção de prova pericial contábil, conforme requerido pelo réu. Nomeio para o encargo de perito do juízo o contador Roberto do Vale Barros – CPF 214.341.901-53 - robertovale@gmail.com, com dados arquivados no banco de peritos deste Tribunal de Justiça. Nos termos do art. 95 do CPC, porque a perícia foi requerida pela parte ré, caberá a esta o ônus inicial quanto aos honorários periciais. As partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Transcorrido o prazo sem que haja arguição de impedimento ou suspeição do perito, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários no prazo comum de 5 (cinco) dias. Ausente impugnação de quaisquer das partes, intime-se a parte ré a depositar os honorários do perito. Prazo: 3 dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) é gritante a ausência de responsabilidade do Banco do Brasil a restituição de valores ou aplicação de correção monetária sobre o Fundo PASEP, sendo certo que, com o regular andamento do feito a Instituição Financeira poderá ser condenada ao pagamento da vultuosa monta de R$ 45.122,54; 2) o prazo prescricional aplicável à situação fático-jurídica em questão é o quinquenal, conforme decisão do STJ, em sede recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.205.277/PB). O termo inicial do prazo corresponde à data do último depósito que ocorreu em 1988. Considerando que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Assim, somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Afirma que a presente ação está acobertada pelo manto da prescrição; 3) o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que é mero depositário das quantias do PASEP, sem que possua qualquer ingerência sobre a eleição do índice de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional); 4) a União deve figurar no polo passivo da demanda, fato que atrai a competência da Justiça Federal, sendo a referida competência absoluta, em razão da pessoa; 5) o Banco do Brasil é mero executor, sendo de responsabilidade do Conselho Diretor os atos de gestão; 6) que seja deferida a inclusão da União Federal, com a consequente modificação da competência para a Justiça Federal; 7) O Autor, sem justificativa razoável, atribuiu à causa o valor de R$ 45.122,54, sendo que os valores usualmente arbitrados em condenação raramente chegam a tal patamar. O juiz deve arbitrar o valor da causa com base no montante efetivamente sacado (R$ 3.734,60). Ao final, pede: Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação descrita acima. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é parcialmente cabível, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no bojo do REsp. 1.704.520-MT, julgado em 5/12/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, destacando-se a natureza vinculativa do julgado, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. Diz-se parcialmente cabível porque, no que tange à impugnação ao valor da causa, tal hipótese não se encontra inserida entre as que autorizam a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), tampouco se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Deixo, portanto, de conhecer o agravo de instrumento na parte relativa à reiteração de impugnação ao valor da causa. Preparo (ID 18796695). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos: (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à legitimidade ad causam do Banco do Brasil, o Agravante aduz que: (i) é apenas um depositário dos valores do Fundo do PASEP; (ii) não realiza atos de gestão; (iii) cabe à União estabelecer os índices de reajuste e de calcular a atualização dos saldos; (iv) é parte ilegítima para figurar no polo passivo; (v) a União deve figurar no polo passivo. No entanto, tal questão é controversa, não sendo possível, nesta fase de cognição sumária, entender pela probabilidade de provimento do recurso, haja vista a existência de diversos precedentes no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em causas como a que ora se analisa, o que, por consequência afasta o entendimento de que o feito deve ser processado perante a Justiça Federal: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. I - Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte. II - O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para figurar em demanda na qual se postula danos materiais decorrentes da alegada má gestão do saldo pertencente à parte autora, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de juros e de correção monetária. III - Apelação provida. (Acórdão 1270038, 07240276420198070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE ECONOMIA MISTA. PASEP. JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que entendeu que há interesse da União em intervir no feito e, em seguida, remeteu os autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. 2. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que discute sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP, não se cogitando, na espécie, em legitimidade passiva da União a justificar o deslocamento de competência para a Justiça Federal 3. De acordo com o artigo 109 da Constituição Federal e com a Súmula no 42 do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas em que for parte sociedade de economia mista. 3.1. Precedente jurisprudencial: "(...) 3. O Banco do Brasil, na qualidade de sociedade de economia mista, não consta no rol de competências da Justiça Federal (artigo 109 da Constituição Federal). Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". (Súmula 42 do STJ). 4. Recurso conhecido e provido". (07022560520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/5/2020.) 4. Recurso provido. (Acórdão 1271773, 07120132320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco aqui que, apesar de já ter manifestado posicionamento favorável ao acolhimento da preliminar de competência absoluta da Justiça Federal, prevaleceu a posição majoritária da 3a Turma Cível pela competência do TJDFT. Desse modo, diante do princípio da colegialidade e da racionalidade sistêmica no funcionamento do Judiciário, trago à baila julgados desta Terceira Turma Cível, de modo que não fica configurado o requisito da probabilidade de provimento do recurso para concessão do efeito suspensivo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015 DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÕES AJUIZADAS CONTRA A SOCIEDADE ANÔNIMA BANCO DO BRASIL S/A. ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DO PASEP. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.2. As ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas de acordo com a disposição prevista no enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso parcialmente conhecido apenas em relação à suscitada incompetência absoluta do Juízo singular. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1254335, 07024621920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍUDA. 1. Na presente hipótese o servidor público federal, ao se aposentar, requereu o levantamento dos valores depositados pela União em sua sua conta do PASEP. Os aludidos valores, no entanto, não constaram integralmente na conta gerida pelo Banco do Brasil S/A. 1.1. A sentença foi proferida nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC, com a extinção da relação jurídica processual com fundamento na ilegitimidade passiva da sociedade anônima Banco do Brasil (art. 485, inc. VI, do CPC). 2. O indeferimento da petição inicial por ilegitimidade passiva com fundamento no art. 330, inc. II, combinado com o art. 485, inc. VI, ambos do CPC, não pode ser declarado sem o devido atendimento às normas fundamentais do processo civil, notadamente daquelas previstas nos artigos 9o e 10 do CPC. Assim, o Juízo singular deveria ter facultado ao demandante manifestar-se a respeito da eventual possibilidade de indeferimento de sua petição inicial. 3. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A como responsável pela administração das contas do PASEP é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídica processual por meio da qual discute-se a gestão dos valores depositados pela União. 4. O julgamento imediato do mérito, em sede de apelação, mediante a aplicação da "teoria da causa madura", exige a constatação, no caso concreto, da ocorrência de uma das hipóteses enumeradas nos incisos do art. 1013, § 3o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença. (Acórdão 1262033, 07382190820198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Quanto à alegação de prescrição quinquenal, cujo termo inicial teria começado na data do último depósito, melhor sorte não assiste ao Agravante. Já manifestei entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável é o decenal e tem como termo a quo, com base na teoria da “actio nata”, a data em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, quando tem a permissão de realizar o saque na conta do PASEP: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. O Decreto no 20.910/32 não tem aplicação às sociedades de economia mista, portanto, incabível o reconhecimento do prazo quinquenal à espécie. À míngua de disposição específica, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, no caso, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP. (...) (Acórdão 1242137, 07154751920198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 21 de agosto de 2020 13:55:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador